Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-23.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800477-23.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

REQUERIDO: COMARCA MAIS PRÓXIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 0800477-23.2023.8.14.0000

REQUERENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

REQUERIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS EM QUE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4.
IN CASU
, A COMARCA DE MARITUBA NÃO DISPÕE DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADUZ NÃO SER FÁCIL ENCONTRAR NAQUELE MUNICÍPIO, LOCAL COM ESTRUTURA MÍNIMA CAPAZ DE SUPORTAR ATOS DE TAMANHA GRANDEZA, COM SEGURANÇA ADEQUADA PARA TODOS OS SEUS ATORES. INFORMA QUE, DURANTE O ÚLTIMO ANO, AQUELA VARA TENTOU, POR DIVERSAS VEZES, UTILIZAR O IESP
–
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ
–
PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO JÚRI, PORÉM, EM DIVERSAS OCASIÕES AS SESSÕES TIVERAM QUE SER CANCELADAS PORQUE O LOCAL SERIA UTILIZADO EM OUTROS EVENTOS, A PONTO DE, DOS SETE ÚLTIMOS JÚRIS MARCADOS, APENAS UM SER REALIZADO. E AINDA, O DENUNCIADO É POLICIAL MILITAR E TERIA REALIZADO DIVERSOS DISPAROS QUE LEVARAM A MORTE A VÍTIMA QUE APENAS CAMINHAVA NA RUA, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE CRIME QUE CAUSOU GRAVE COMOÇÃO NA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ASSIM, TORNA-SE EVIDENTE QUE A COMARCA DE ANANINDEUA/PA, POR SER A MAIS PRÓXIMA DA COMARCA DE MARITUBA/PA, É QUE DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

5. DESSA FORMA, SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF.

6.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 16 maio de 2023 e término no dia 18 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/PA, Dr. Wagner Soares da Costa (Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Marituba/PA), com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0010494-82.2019.814.0133.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado JONAS DA SILVA COSTA, pronunciado como incurso na sanção punitiva do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para a Comarca de Ananindeua, sob o fundamento de falta de estrutura física na realização do julgamento.

Para tanto, o Requerente sustenta que a Comarca de Marituba não dispõe de estrutura física adequada para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Aduz não ser fácil encontrar naquele município, local com estrutura mínima capaz de suportar atos de tamanha grandeza, com segurança adequada para todos os seus atores. Informa que, durante o último ano, aquela vara tentou, por diversas vezes, utilizar o IESP
–
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará
–
para realização das sessões do júri, porém, em diversas ocasiões as sessões tiveram que ser canceladas porque o local seria utilizado em outros eventos, a ponto de, dos sete últimos júris marcados, apenas um ser realizado.

Ressalta ainda que, no caso em questão o denunciado é policial militar e teria realizado diversos disparos que levaram a morte a vítima que apenas caminhava na rua, tratando-se, portanto, de crime que causou grave comoção na população deste município.

Dessa forma, demonstra-se imprescindível o desaforamento do julgamento para a Comarca de Ananindeua/PA, dada a parcialidade dos jurados para o julgamento do caso e falta de estrutura física para realização do julgamento.

A defesa do acusado Jonas da Silva Costa (ID nº 13177064) e o Ministério Público em atuação no 1º Grau (ID nº 12776787) se manifestaram favoráveis ao pleito.

Nesta instância superior, (fls. 514/517, ID nº 12946655), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo deferimento da representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juiz de Direito, Dr. Wagner Soares da Costa, da Comarca de Marituba/PA, para que o Tribunal do Júri seja realizado na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0010494-82.2019.814.0133, originário da Vara Criminal de Marituba/PA, para a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, sob o fundamento de que o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da imparcialidade do júri.

Adianto que o pedido em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), in verbis:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento está pautado especialmente no fato de ausência de estrutura física na comarca para a realização da sessão de julgamento, evidenciando a impossibilidade de manutenção do julgamento pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal de Marituba, onde ocorreu o crime.

Há, portanto, motivos mais que suficientes para concluir que a imparcialidade necessária poderá não ser obtida que legitimamente se espera de um corpo de jurados sobre os fatos a serem julgados em Tribunal de Júri, que deve ser livre de qualquer suspeita, para o devido crédito de todas as instituições legalmente encarregadas da persecução criminal, bem como pela garantia e reafirmação do Estado Democrático de Direito.

Pontue-se, ainda, que a existência de indícios seguros de imparcialidade dos jurados já ampara o pedido de deslocamento da competência territorial, sendo desnecessária a comprovação cabal da imparcialidade suscitada, consoante o posicionamento jurisprudencial uníssono, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrário sensu. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 167960 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe: 27/05/2019).

Ressalta-se que a jurisprudência pátria já assentou entendimento que a falta de estrutura física para sediar o Tribunal do Júri é razão idônea para o desaforamento do julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I, C/C ART.14, INC. 14, E ART.329, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMÁCIA/CE E FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RAZÕES MINISTERIAIS CORROBORADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGISTROS FOTOGRÁFICOS CONFIRMATÓRIOS DA PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA POR MEIO DE DADOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO DESLOCADO PARA A COMARCA DE MARANGUAPE/CE.
(...) 5. É assente que o comprometimento estrutural das instalações do Fórum onde deverá ser realizada a sessão do Júri, somado à falta de condições básicas de segurança, inclusive do próprio acusado, são fatores que comprometem a própria ordem pública, o que se constitui em motivo legal para o deslocamento do julgamento pretendido (...)
(TJCE, Relatora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA; Comarca: Maranguape; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Maranguape; Data do julgamento: 27/04/2020, Publicado 27/04/2020).

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, e porque não houve objeção ao desaforamento por parte do réu.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma (RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas).

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Ao lado disso, cumpre ressaltar a existência de dúvida sobre a segurança pessoal do réu, na medida em que o fórum da comarca não possui estrutura física para abrigar um julgamento com ampla repercussão na comunidade local.

Considerando a anuência da acusação e da defesa, assim como o preenchimento dos requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA.
Desaforamento deferido. O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento. Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. [...]
(TJ-PA, Acórdão nº 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 16/11/2021).

Pelas razões acima expostas, constata-se que é absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri no Termo Judiciário de Bagre/PA, uma vez que há forte indícios de comprometimento da imparcialidade dos jurados somada à falta de espaço físico no fórum daquela localidade.

Assim, torna-se evidente que a Comarca de Ananindeua/PA, por ser a mais próxima da Comarca de Marituba/PA, é que detém as melhores condições para o julgamento. Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
defiro
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito de Marituba, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido da Defesa de transferência do acusado
JONAS DA SILVA COSTA
(ID nº 13177815), atualmente custodiado no Presídio Anastácio das Neves (CRCAN) para o Batalhão Especial Prisional (BEP), sou
favorável
ao ora pedido, desde que haja vaga para efetivamente cumprir-se a medida, haja vista não haver óbice jurídico que os militares presos, por força de decisão proferida pela Justiça Militar ou comum, fiquem custodiados em unidades militares, conforme previsão do artigo 242 do Código de Processo Penal Militar.

Encaminhe-se a presente decisão,
servindo como ofício,
à Secretaria de Administração Penitenciária e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Pará para as providências necessárias quanto à transferência referida no item anterior.

É como voto.

Belém, 24/05/2023